Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703945-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAISSA MENDES ALVES EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por RAISSA MENDES ALVES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito